Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EFEITO INFRINGENTE. PRELIMINAR. DOCUMENTO JUNTADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juízo singular de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo se correção do julgado.
3. De acordo com a regra prevista no art. 435 do Código de Processo Civil a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem "novos", ou se houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo, se forem destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença. 3.1. Além disso, o parágrafo único do aludido artigo acrescenta que é admissível a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte que a produziu comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sendo atribuição do Juízo, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o primado da boa-fé.
4. No caso em deslinde a concessionária de serviços públicos trouxe aos autos os documentos que supostamente comprovariam a ocorrência de consumo irregular de energia elétrica, no momento da interposição do recurso de apelação.
5. Os documentos juntados posteriormente ao advento da sentença não são considerados "novos" caso a parte deixe de comprovar justo impedimento para sua oportuna apresentação, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Por essa razão não podem ser admitidos.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeito infringente, para, ao suprir a omissão apontada, acolher a questão preliminar suscitada nas contrarrazões à apelação.